Tribunal: TJPA
Processo: 0022879-73.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022879-73.2001.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VERA LUCIA DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO. REJEITADA.

O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO É A DATA DA IMPETRAÇÃO DO WRIT E NÃO O AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR. INCABÍVEL QUESTIONAMENTOS ACERCA DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS. VALOR CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO FALECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
Prejudicial de mérito: Prescrição.
Resta pacificado o entendimento de que o termo inicial da ação de cobrança de valores reconhecidos em ação de mandado de segurança, conta-se a partir da impetração do writ. Assim, não há que se falar em prescrição.
Prejudicial rejeitada.

II-
Mérito.
Em ação de cobrança visando o pagamento das parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no
mandamus
, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Reconhecido o direito à totalidade dos proventos de pensão, o pagamento retroativo é consectário lógico.

III- Honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros legais.

IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
IGEPREV
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada por
VERA LÚCIA DA SILVA SOUSA.

Historiando os fatos, a autora manejou a ação acima referida relatando, em síntese, que é pensionista do IGEPREV em razão do falecimento do ex-segurado Ivanildo Ferreira de Souza, e que desde a data do falecimento passou a receber a pensão por morte em valor inferior ao que seria devido, direito este que foi reconhecido nos autos da ação mandamental nº 2001.1.027342-4 impetrada contra o Instituto, ocasião em que passou a perceber corretamente a pensão no montante de 100% do valor recebido em vida pelo ex-segurado, tendo ingressado com a presente ação visando o recebimento dos valores retroativos, referente ao período de 01.08.1994 até 02.07.1998 (data da impetração do
mandamus
).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 13002511):

“(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para condenar o réu ao pagamento das diferenças retroativas à ação mandamental, compreendida no período de 01.08.1994 (falecimento do segurado) até 02.07.1998 (quando foi implementado o pagamento da pensão integral, conforme liminar concedida no remédio constitucional), nos termos da exordial, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, já que os contracheques apresentados se referem aos anos subsequentes ao interstício pleiteado, devendo a atualização ser feita de acordo com a Lei nº 11.960/2009, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, de acordo com o artigo 487, I, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação (artigo 85, §§2º 3º, inciso I do CPC).

Sem custas para o IGEPREV, conforme art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual nº 5.738/93.
(...)”

Inconformado, o IGEPREV
interpôs a presente apelação
, visando a reforma da sentença (id. 13002518).

Em suas razões, aduz a preliminar de prescrição, defendendo que a autora tem direito a receber somente o período de 05 (cinco) anos anteriores a propositura da presente ação.

No mérito, argui que a pensão é um benefício continuado que o servidor falecido deixa para seus dependentes e que o art. 40 da Constituição Federal, em sua redação original, estendeu o benefício para 100%, sem, entretanto, criar-lhe fonte de custeio para que o Instituto pudesse arcar com esse acréscimo, porém, afirma que está trabalhando para que a questão orçamentária seja resolvida o mais breve possível para efetuar o pagamento a que os pensionistas têm direito.

Insurge-se contra os honorários advocatícios fixados no percentual de 10%, defendendo que sua aplicação deve observar o art. 20, §4º, do CPC.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para declarar a improcedência do pedido inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do agravante (id. 13002521).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 13071361).

Instada a se manifestar, a Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo IGEPREV (id. 13555468).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário e do recurso voluntário.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O IGEPREV aduz a prescrição das parcelas anteriores a impetração do mandado de segurança, defendendo que a autora só teria direito as parcelas referentes aos 05 (cinco anos) anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Sobre o tema, a jurisprudência já possui entendimento pacífico de que o prazo prescricional em ações dessa natureza conta-se da impetração do mandado de segurança e não do ajuizamento da ação originária, posto que se trata de cobrança de valores reconhecidos em ação mandamental,
in verbis
:

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A INICIAR DA DATA DA IMPETRAÇÃO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, NO MAIS, SENTENÇA CONFIRMADA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O PRIMEIRO RECURSO VOLUNTÁRIO. (AC/MG 10024110448008001, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis /1ª CÂMARA CÍVEL, Publicação: 24/07/2013, Julgamento: 16 de julho de 2013, Relator: Eduardo Andrade)

Servidor público estadual. Equívoco na conversão da remuneração em URV. Direito à reposição de 11,98%. Reconhecimento em mandado de segurança impetrado por sindicato.
Ação de cobrança referente às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à data da impetração. Prestações de trato sucessivo. Interrupção do prazo prescricional em razão da impetração do mandado de segurança. Caso em que nenhuma das parcelas exigidas na ação de cobrança foi atingida pela prescrição.
Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag: 721680 MS 2005/0191992-6, Relator: Ministro NILSON NAVES, Data de Julgamento: 01/06/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2008) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIDOR. DIREITO RECONHECIDO NA VIA MANDAMENTAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DO WRIT. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DECRETO N.º 20.910/32.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA QUANDO DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. (...).
A impetração do
mandamus
interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária de cobrança - a ser proposta para o recebimento das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ -, o qual somente tornará acorrer após o trânsito em julgado da decisão proferida quando do julgamento do mandado de segurança.
Precedentes. 3. Deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/32, a todo qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, não sendo correta a analogia com o Código Civil, por se tratar de relação de direito público. Precedentes. (...) (STJ - REsp: 1151873 MS 2009/0151066-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/03/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2012)

A discussão quanto ao direito da autora restou superada no momento do trânsito em julgado do acórdão proferido no mandado de segurança que decidiu a questão, determinando o pagamento dos proventos de aposentadoria do servidor na integralidade, estando acolhido, portanto, pelo manto da coisa julgada material.

Dessa forma, deve-se contar o prazo prescricional a partir da impetração do mandado de segurança que ocorreu no dia 02.07.1998, e tendo a autora ajuizado a ação de cobrança em 04.05.2000, não há que se falar em prescrição, haja vista que o ajuizamento da demanda ocorreu em menos de 02 (dois) anos da data em que houve o reconhecimento do direito.

Por essa razão,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Quanto ao mérito propriamente dito, percebe-se que, o recorrente pretende rediscutir matéria já apreciada em sede de
Mandamus
, o que
in casu
, de Ação de Cobrança restringe-se tão somente aos valores pretéritos do benefício questionado.

Todavia, tal discussão restou superada no momento do trânsito em julgado da ação mandamental supracitada que reconheceu o direito líquido e certo da apelada ao recebimento da pensão por morte de forma integral, cuja sentença concessiva da segurança prolata em 1998, transitou em julgado e o processo encontra-se arquivado, conforme consulta ao Sistema LIBRA, não cabendo aqui rediscutir matéria ventilada naquela ação constitucional, estando acolhido pelo manto da coisa julgada material.

Efetivamente, inadmissível a rediscussão, nesta demanda de questões que já foram objeto ou poderiam ter sido deduzidas em outra ação, haja vista que, o apelante não apontou fato extintivo ou impeditivo da cobrança que lhe está sendo imposta. Portanto, não cabe nesta oportunidade discutir o direito ou não da autora em perceber o benefício da pensão por morte.

Ademais, o art. 471 do CPC assim dispõe:
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas a mesma lide”.

Portanto, faz jus a apelada
ao pagamento retroativo das diferenças da pensão paga desde a data do óbito até a concessão da medida liminar, limitando os valores ao quinquídio legal anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança nº 2001.1.027342-4, que fora distribuído em 02/07/1998, portanto, alcançando todas as verbas desde o óbito (01/08/1994).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM

AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.O direito da Apelada já foi alvo de discussão nos autos do Mandado de Segurança nº 2004.004375-8 por si anteriormente impetrado, de modo que os questionamentos suscitados no presente recurso de apelação com o objetivo de afasta-lo não se mostram passíveis de reapreciação por este Colegiado, sob pena de ofensa ao manto da coisa julgada.
2.O que se busca na demanda proposta pela Apelada é apenas o direito ao recebimento do pagamento da diferença seus proventos como Procurador do Estado de Classe Intermediária, atrasados, a partir de setembro de 2000 a novembro de 2004 (trânsito em julgado da sentença no Mandado de Segurança). 3.Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4.Recurso conhecido e improvido. (TJAM - APL 0615379-53.2014.8.04.0001; Orgão Julgador: Segunda Câmara Cível; Publicação 01/03/2016; Julgamento 22 de Fevereiro de 2016; Relator Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura)

REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO DE COBRANÇA - PENSÃO POR MORTE - PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO RECONHECIDO NO WRIT - IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO - COISA JULGADA - PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA - MARCO - IMPETRAÇÃO.

1 - A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas da pensão por morte, pois descaracteriza a inércia do credor.

2 - Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandado de segurança, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Reconhecido o direito à pensão, o pagamento é consectário lógico.
3 - Confirmar a sentença, em reexame necessário, prejudicado o recurso. (AC/MG 10024110679727001, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis /3ª CÂMARA CÍVEL, Publicação: 22/04/2014, Julgamento: 27 de março de 2014, Relator: Jair Varão)

Nesse diapasão, em ação de cobrança que visa o pagamento de parcelas anteriores à impetração de Mandado de Segurança, é vedado rediscutir o direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.

Dessa forma, inconteste o direito da autora ao pagamento retroativo.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, nada há a ser alterado, tendo em vista que foram fixados dentro dos parâmetros legais, nos termos do art. 85, §2º e §3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo IGEPREV, mantendo a sentença de 1º grau inalterada,

nos termos da presente fundamentação. Em reexame necessário, sentença mantida na integra.

É como voto.

Belém,
08
de
maio
de 20
23
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/05/2023